Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0726181-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ AGRAVADO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DECISÃO Intime-se o agravado para se manifestar, nos termos do § 1o do art. 81 do RITR. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito